Tribunal: TJDFT
Processo: 0748862-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE RESERVA DESTINADA À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, mantendo a constrição sobre quantia depositada em conta corrente do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob alegação de que são inferiores a 40 salários-mínimos e constituem reserva financeira destinada à subsistência familiar, nos termos do art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC protege valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, podendo ser excepcionalmente estendida a outros tipos de conta, desde que comprovada a destinação à subsistência do devedor e de sua família.
4. O ônus de demonstrar que os valores bloqueados constituem reserva alimentar ou são indispensáveis ao mínimo existencial recai sobre o devedor, conforme art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC.
5. No caso concreto, os extratos bancários revelam movimentação típica de conta corrente, sem formação de reserva estável ou destinação específica à subsistência familiar.
6. Não foram apresentados documentos que comprovassem que o valor bloqueado era o único disponível ao agravante ou que a penhora comprometeria sua dignidade ou a de sua família.
7. Ausente prova inequívoca da natureza alimentar dos valores, deve ser mantida a penhora para assegurar o cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige comprovação inequívoca de que os valores bloqueados estão depositados em caderneta de poupança ou constituem reserva destinada ao mínimo existencial; o ônus da prova recai sobre o devedor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797, 833, X, 854, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
• STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/02/2024, DJe 23/05/2024.
• STJ, ProAfR no REsp 2.015.693/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 17/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024 (Tema 1285).
• TJDFT, Acórdão 1945450, 0737330-81.2024.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024. • TJDFT, Acórdão 1938123, 0734095-09.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.